Tribunal: TJMT
Processo: 1025933-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025933-77.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO), JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO DE ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – ILÍCITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDUTA PERPETRADA CONTRA IRMÃ – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO AGRESSOR – VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

Conquanto os fatos tenham ocorrido no ambiente doméstico e familiar, existindo laço sanguíneo entre vítima e agressor, se a relação entre eles não é pautada por condições de vulnerabilidade e o delito não ocorreu por questões de gênero, inviável o processamento do feito perante o Juízo Especializado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da
10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá
/MT
para processar e julgar a ação penal n. 43747-95.2017.8.11.0042, em que se apura a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos no art. 129, § 9o e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, supostamente perpetrados por Ronaldo de Almeida Silva, contra sua irmã Rosileia de Almeida Silva.

Em síntese, o suscitante alega que os fatos em apuração, ocorreram no âmbito doméstico e familiar, visto que a ofendida é irmã do agressor, destacando que “
a condição de vulnerabilidade da vítima, resultante não somente do gênero, mas também por outras circunstâncias, confere-lhe o direito de obter a proteção mais efetiva prevista na legislação especial, que tem como principal norte o amparo da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares
”, de modo que o processamento do feito deve ocorrer perante o juízo especializado (Id.

69387951).

Aportando o feito neste Sodalício, designei o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência referentes ao processo de origem, e determinei a notificação dos juízos envolvidos para que apresentassem as informações que reputassem necessárias (
Id. 71419460
).

As informações requeridas foram juntadas aos autos (Id. 72263491 e Id. 74522977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do presente conflito de competência, assinalando que o feito deve tramitar perante o Juízo suscitante (Id. 75617484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos processuais afetos à espécie, conheço do vertente conflito de competência.

Consoante relatado, o presente incidente processual foi suscitado nos autos da ação penal n. 43747-95.2017.8.11.0042, em que se apura a prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), supostamente perpetrados por Ronaldo de Almeida Silva, contra sua irmã Rosileia de Almeida Silva.

A denúncia foi oferecida pelo Núcleo das Promotorias de Justiça Especializadas no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT e o feito foi distribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitado, que recebeu a peça acusatória e determinou a citação do réu para apresentar resposta à acusação.

No entanto, ao analisar peça defensiva, o Juízo suscitado entendeu que não ficou “
configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do artigo 5o da Lei n. 011.340/06. Isso porque, ausente a vulnerabilidade/hipossuficiência entre o indiciado e a vítima, o que afasta a intervenção estatal específica prevista na Lei n. 11.340/06
”, e, com essas considerações, declinou da competência, determinando a redistribuição do feito perante uma das Varas Criminais da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 69387951, p. 17).

Na sequência, os autos foram distribuídos e conclusos ao Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que suscitou o presente conflito de competência, por entender que o caso pede a incidência da Lei n. 11.340/2006, pois a vítima é do gênero feminino, e o delito corresponde ao disposto no art. 5o da referida Lei, posto que praticado no âmbito das relações familiares e domésticas, tendo em vista que ofendida é irmã do acusado.

Ab initio
, premente assinalar que a Lei Maria da Penha instituiu uma nova hipótese de aperfeiçoamento e especialização das unidades judiciárias, uma vez que dispôs expressamente acerca da criação de varas específicas para apreciar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e, para tanto, fez questão de elencar as hipóteses açambarcadas pelo normativo, senão vejamos:

“
Art. 5o Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero

que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

No entanto, importante destacar que o referido dispositivo é taxativo no sentido de definir que, para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra mulher somente a
conduta baseada na relação de gênero
.

A violência baseada na relação de gênero ocorre “
sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo
” (TJDFT - Acórdão n. 1106778 (20160410106423APR), Terceira Turma Criminal, Rel. Desembargador Jesuíno Rissato, DJe 5.7.2018).

Aliás, como sabiamente pontuado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “
a Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.858.694/GO, Quinta Turma, DJe 4.5.2020).

No caso dos autos, verifico que os fatos ocorreram na residência do agressor, durante uma reunião familiar, oportunidade em que houve uma discussão entre a vítima Rosileia de Almeida Silva e sua irmã Elisandra, que evoluiu para vias de fato, momento em que o acusado, irmão das envolvidas, intercedeu para separá-las.

No entanto, durante a confusão, o acusado supostamente desferiu socos no olho e na boca da vítima, causando-lhe hemorragia conjuntival, equimose na região labial superior, lesão incisa de meio centímetro no lábio superior à direita, bem como escoriações nas suas costas, braços e pernas.

Após a ofendida deixar o local, o agressor avisou que iria buscar a sua motocicleta que estava estacionada na residência da irmã, ressaltando em tom de ameaça que “
se minha moto tiver um arranhadinho, todo mundo que tiver dentro de sua casa vai morrer
”.

Com efeito, conquanto seja possível a incidência da Lei Maria da Penha em casos de agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã em ambiente doméstico e familiar, para tanto exige-se que a violência ocorra em razão de gênero e em contexto de vulnerabilidade (STJ – AgRg no AREsp n. 1.437.852/MG, Quinta Turma, Relator Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.2.2020).

Embora os crimes narrados na exordial tenham ocorrido no âmbito das relações domésticas e familiares, existindo vínculo sanguíneo entre vítima e agressor, o contexto fático não denota indicativos da vulnerabilidade da ofendida em relação ao acusado, já que a contenda se originou do desentendimento entre a vítima e sua irmã Elisandra, que também é irmã do réu, que progrediu para vias de fato.

Portanto, como a relação entre vítima e agressor não é pautada por condições de vulnerabilidade (inferioridade física, dependência econômica ou financeira, temor reverencial
etc
.), não há violência de gênero ou situação de vulnerabilidade capaz de atrair a competência do Juízo Especializado.

Pela pertinência, colaciono precedente desta Corte de Justiça prolatado em caso semelhante, assim ementado:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE INEXISTENTES. INAPLICABILIDADE DA LEI No. 11.343/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE) PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A desavença protagonizada pelos irmãos não teve como pano de fundo inferioridade econômica ou física da vítima em relação ao acusado, sua condição de mulher ou algum outro fator que a colocasse como a pessoa vulnerável da relação. 2.
Se o contexto narrado não configura hipótese de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade, deve ser rechaçada a incidência da Lei Maria da Penha e afastada a competência do Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar a demanda
. 3. Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (suscitante) para apreciar e julgar a demanda
” (TJMT – Conflito de Competência n. 1020835-14.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, DJe 23.2.2021) – destaquei.

Dessa forma, estando nítido que a situação fática retratada não constitui violência doméstica contra a mulher em razão do gênero, especialmente porque o acusado não se prevaleceu de posição de superioridade, poder e submissão sobre a vítima, é imperativo concluir pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, de modo que o feito deverá tramitar na Vara Comum.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente o conflito
, determinando a remessa dos autos ao juízo suscitante para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021